Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-19.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800606-19.2020.8.14.0037

APELANTE: ALEXSANDER SOUZA DOS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE DO RECONHECIMENTO QUANDO AMPARADO EM OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que condenou o réu pela prática do crime de roubo duplamente majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), fixando a pena em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando a fragilidade do conjunto probatório pela não apreensão da arma e do bem subtraído. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes, a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos de policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação por roubo duplamente majorado, mesmo sem a apreensão da arma de fogo, e se a dosimetria da pena, incluindo a exasperação da pena-base por maus antecedentes e a aplicação cumulativa das majorantes, foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal encontra-se amparada em um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório, que confere a certeza necessária quanto à autoria e à materialidade do delito.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória. No caso, o ofendido narrou os fatos de forma segura e coerente em ambas as fases da persecução penal, reconhecendo o apelante, a quem já conhecia de vista, e descrevendo a grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo.

6. Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência corroboram integralmente a versão da vítima, confirmando a perseguição imediata, a localização do réu no local indicado e o reconhecimento feito no momento da abordagem. Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da respectiva majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento firme da vítima. Da mesma forma, a ausência de identificação do comparsa não afasta a majorante do concurso de pessoas, se a prova oral demonstra a atuação conjunta.

8. A dosimetria da pena foi aplicada de forma fundamentada. A pena-base foi exasperada com base em fundamentação idônea (maus antecedentes), e a aplicação cumulativa das majorantes, embora severa, justifica-se pela gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, o que potencializa o poder de intimidação e o risco à vida da vítima.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59, 68 e 157 (§ 2º, II, e § 2º-A, I); Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3;
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2162319 SC;
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000916720218140095; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002896520228141875;
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800623-88.2022.8.14.0068.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXSANDER SOUZA DOS PASSOS
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID 24750605), que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal
.

Narra a denúncia (ID 24750538), em síntese, que no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 20h30, na cidade de Oriximiná/PA, o denunciado, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, um aparelho de telefone celular pertencente à vítima André Luiz Vinente França. Segundo a exordial, a vítima estava sentada em frente à sua residência quando foi abordada pelos dois agentes, tendo um deles sacado uma pistola e anunciado o assalto. Após a subtração, os criminosos fugiram, mas a vítima e seu irmão conseguiram seguir o ora apelante, que se escondeu na casa de sua avó, onde foi posteriormente preso pela polícia e reconhecido pela vítima.

A defesa, em suas razões recursais (ID 24750619), pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Argumenta a fragilidade do conjunto probatório destacando a não apreensão da arma de fogo e do bem subtraído. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes, a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

Em contrarrazões (ID 24750624), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 27687193), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O mérito do recurso cinge-se à análise da suficiência probatória para a condenação e à correção da dosimetria da pena aplicada. Após detida análise dos autos, adianto que a irresignação defensiva não merece prosperar.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil para sustentar um decreto condenatório, pleiteando a absolvição com base no princípio in dubio pro reo. Contudo, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, mormente quando se apresenta firme e coerente, como no caso em tela. O ofendido,
ANDRÉ LUIZ VINENTE FRANÇA
, em seu depoimento judicial, narrou com detalhes a dinâmica do assalto, afirmando que estava sentado na frente de sua residência quando o réu e outro rapaz o abordaram. Descreveu que o apelante
puxou uma arma da cintura, disse "isso é um assalto, baixa a cabeça e entrega o celular" e subtraiu seu aparelho, um Moto G7 azul escuro
. Declarou, ainda, que
já conhecia o réu de vista
, por morar nas proximidades, o que conferiu segurança ao seu reconhecimento, realizado prontamente no momento da abordagem policial e confirmado na delegacia.

Corroborando a versão da vítima, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são uníssonos. A testemunha
JORGE ELIANDRO DA COSTA NUNES
relatou que a guarnição foi informada de um roubo praticado por dois indivíduos, um deles armado. Afirmou que a vítima conseguiu seguir um dos assaltantes, o ora apelante, e
indicou a casa em que ele entrou
. No local, após a avó do acusado negar sua presença, a equipe solicitou permissão para entrar e flagrou o apelante tentando se evadir. O policial destacou que a vítima foi
"incisiva em dizer que acompanhou ele e o viu entrando na casa"
e o reconheceu no local e na delegacia. No mesmo sentido, a testemunha
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
confirmou que a vítima relatou o assalto por dois elementos, levou os policiais ao local onde um deles se escondeu e
reconheceu o acusado durante a abordagem
.

A versão do apelante, de que estava apenas na casa da avó e foi agredido injustamente pelos policiais, mostra-se isolada e inverossímil diante da prova oral coesa e detalhada produzida pela acusação. O testemunho de agentes públicos, colhido sob o crivo do contraditório, goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo prova idônea para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

A autoria em crime de roubo majorado pode ser firmada com base na palavra firme das vítimas, reconhecimentos realizados e confirmados em juízo e demais provas testemunhais e materiais.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08002896520228141875, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 23/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A alegação de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP também não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que as formalidades do referido artigo são recomendações, e sua inobservância não invalida o ato quando a autoria é confirmada por outros elementos de prova judicializados, como no presente caso, em que o reconhecimento foi corroborado pelos depoimentos da vítima e dos policiais.

O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação.
Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais. (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é sólido e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito, não havendo que se falar em absolvição.

2.2. Das Majorantes do Concurso de Pessoas e do Emprego de Arma de Fogo

A defesa requer o afastamento das causas de aumento. Sem razão, contudo.

A majorante do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) restou devidamente configurada pelo depoimento da vítima, que foi categórica ao afirmar que a abordagem foi realizada por dois indivíduos, evidenciando a unidade de desígnios e a comunhão de esforços para a prática delitiva.

Quanto ao
emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do CP), a jurisprudência é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis para a sua caracterização, quando a sua utilização é comprovada por outros meios de prova, como o depoimento firme e seguro da vítima. No caso, o ofendido descreveu a arma e a ameaça sofrida, o que é suficiente para a incidência da majorante.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que não se exige a apreensão ou perícia do artefato para a incidência da majorante quando outros meios probatórios evidenciam seu emprego na execução do delito.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000916720218140095, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, as majorantes devem ser mantidas.

2.3. Da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional

Por fim, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ou seja, 8 (oito) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos
maus antecedentes
do réu, conforme certidão de ID 112571077. A fundamentação é idônea e o aumento se mostra proporcional, não havendo reparos a serem feitos na primeira fase.

Na segunda fase
, verifica-se, a inexistência de circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, o magistrado aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3). Embora o art. 68, parágrafo único, do CP, faculte ao juiz aplicar apenas a causa que mais aumente a pena, a aplicação cumulativa é admitida pela jurisprudência quando a gravidade concreta do delito assim o justificar. No caso, a ação perpetrada por dois agentes, um deles portando arma de fogo, revela maior periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando a manutenção do cálculo realizado na sentença, que se encontra dentro da discricionariedade motivada do julgador. Conforme decidido por este Tribunal em caso análogo,
"a aplicação cumulativa das majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) é possível, desde que devidamente justificada. No caso, o juízo de origem observou os critérios do art. 68, parágrafo único, do CP, justificando a cumulação pelas circunstâncias graves do crime"
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800623-88.2022.8.14.0068). O Superior Tribunal de Justiça também valida o método de cálculo sucessivo, em "efeito cascata", quando a cumulação é devidamente motivada (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2162319 SC).

Com a pena definitiva fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, a imposição do
regime inicial fechado
é medida que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime mais brando.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026